Tribunal: TJBA
Processo: 8032011-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8032011-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO EM VARA DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL E OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos e o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Barreiras, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de fazer decorrente de acordo homologado em processo anterior. A demanda executa obrigações relacionadas à transferência de imóvel e à realização de reforma, ou, alternativamente, pagamento de perdas e danos, ajustadas em ação de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença relativo a acordo homologado em ação de família, quando a obrigação executada possui natureza obrigacional e patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação cuja execução se pretende refere-se exclusivamente à transferência de imóvel e à reforma do bem, sem qualquer relação com alimentos ou outra matéria própria do direito de família. As partes envolvidas são maiores e capazes, e a matéria discutida tem natureza patrimonial (ID 83660162, p. 65/69). 4. Não é possível depreender, portanto, correlação com a competência legalmente prevista para o Juízo especializado, conforme regramento previsto no art. 73 da LOJ, mas sim para o Juízo da Vara Cível, tratando-se de subsistente matéria obrigacional e patrimonial decorrente da avença. 5. O cumprimento de sentença deve ocorrer, como regra, no juízo em que foi proferida a decisão (art. 516, II, do CPC), desde que este tenha competência para a matéria. Quando a obrigação executada se insere no campo obrigacional e patrimonial, a competência é do juízo cível. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§ 1º e 3º; 516, II; 937. LOJ/BA, art. 73. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8020764-50.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.07.2023; TJRO, Apelação Cível nº 0012045-93.2013.8.22.0001, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 23.07.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8032011-57.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, da JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR